Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO TONHOLO - CPF: 240.600.381-72 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por
SEBASTIÃO TONHOLO
em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATVO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA. ESTORNO COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Ainda que a requerida pretenda alegar que a responsabilidade é da administradora do cartão, é evidente que integra a cadeia de fornecedores, sendo, no âmbito do direito do consumidor, responsável solidariamente para responder por eventuais danos causados. Por outro lado, como se verifica na argumentação de mérito, reconhece que as cobranças decorrem de uso do serviço que presta, vinculados à conta da parte autora em sua plataforma. Mencionou:
“ A partir disso, constatou-se que as supostas cobranças indevidas, em verdade, dizem respeito a viagens solicitadas pelo (a) usuário(a) junto à plataforma Uber...”.
Portanto, evidente a legitimação passiva da recorrente.

2. Em que pese as alegações autorais de fora cobrado por serviço de aplicativo de transporte não utilizado restou demonstrado que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa.

3. Ademais, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar reparação extrapatrimonial. Ainda que o autor tenha se sentido inseguro com a situação, a utilização fraudulenta de conta no aplicativo de transporte UBER que ensejou os débitos em seu cartão de crédito, por si só, não enseja reparação a tal título, mormente porque a questão sobre o desconto indevido restou solucionada com a devolução determinada em sentença.

4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais

5.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição em relação ao acórdão objurgado, uma vez que não teria ocorrido o estorno integral dos valores descontados indevidamente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente o pedido de repetição de indébito.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
SEBASTIÃO TONHOLO
pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021